Tribunal: TJPA
Processo: 0014295-34.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014295-34.2014.8.14.0051
APELANTE: INACIO NOGUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

RECURSO DE APELAÇÃO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA VINCULADA À AGÊNCIA DISTINTA DA LOCALIZADA NO LOCAL DE DOMICÍLIO DA PARTE APELANTE. FRAUDE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. FALSIDADE DA ASSINATURA A ROGO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

INACIO NOGUEIRA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos inicialmente formulados no autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 4251113)
, noticiando ter sido vítima de descontos em sua aposentadoria pela parte ora apelante, sem autorização, decorrentes de empréstimo que nunca contraíra. Tencionou, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a compensação pelos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 4251277)
, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte autora teria recebido em conta bancária os valores emprestados, além do que não requereu a produção de prova pericial para aferir a autenticidade da assinatura a rogo aposta no contrato.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 4251279)
, tencionando a anulação da sentença, a fim de que o feito prossiga na origem com a indispensável instrução processual, em cujas razões sustenta: 1) que em momento algum foi decidido a respeito da inversão do ônus da prova requerida na exordial; 2) que competia ao banco demonstrar que o contrato foi entabulado, inclusive com a autenticidade da impressão digital nele aposta, pois analfabeto; 3) que os contratos celebrados com pessoas analfabetas devem ser formalizados em cartório ou através de procurador legitimado por instrumento público, sob pena de nulidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4251280)
, esgrimando que o recurso não deve ser provido, sobretudo pelo fato de que a parte autora teria reconhecido em depoimento pessoal a legitimidade dos contratos realizados, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme decisão de Id. 4251281.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (Id. 4251265-pág. 01)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação contratual entre os contendores, cujo objeto seriam empréstimos com descontos na aposentadoria da parte apelante, e respectivos efeitos jurídicos decorrentes da possível inexistência, a saber, repetição de indébito e compensação por danos morais.

Pois bem,
prima facie
, vislumbro que a parte apelante se desincumbiu do ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, e de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque ao revés do que consignado na sentença, não há elementos indicativos nos autos de que teria ela recebido os valores objeto do pretenso empréstimo contraído junto à instituição financeira ré/apelada, muito ao revés, pois os documentos de Id. 4251269-pág. 42/55 e Id. 4251270 revelam que a conta destinatária dos respectivos valores (670821-5) é vinculada à agência do Município de Pardinho/SP (377) do Banco Santander S/A (356), local discrepante, portanto, do endereço de domicílio da parte apelante indicado no contrato juntado pela própria parte apelada na origem (Id. 4251268-págs. 03/15).

Ademais, em réplica à contestação, a parte autora/apelada questionou a assinatura a rogo aposta nos contratos, desconhecendo a sua autenticidade, conforme se infere do teor do excerto contido no Id. 4251271-pág. 02:

O Autor desconhece totalmente o indivíduo apresentado pelo banco na condição de subscritor e de testemunhas, responsáveis pela assinatura dos supostos contratos a rogo (...). O que reforça a tese de estarmos diante da prática do crime de estelionato, quiçá facilitado por funcionários da própria instituição financeira.

Tal ponderação, contudo, foi sumariamente ignorada pelo juízo de origem, a caracterizar o cerceamento de defesa patrocinado em desfavor da parte apelante, notadamente quando o fato em testilha somente poderia ser elucidado mediante a realização de perícia papiloscópica.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho:

Ementa:
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Configura-se cerceamento de defesa a não realização de perícia grafodocumentoscópica quando demonstrada a sua necessidade para fins de comprovar a alegada fraude existente em contrato de empréstimo.
Precedentes. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 70083200634, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 03-06-2020) (Destaquei)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA ASSINATURA. A parte autora insurge-se em relação à sentença, que não acolheu o seu pedido de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais por conta de contrato de empréstimo supostamente firmado com a instituição financeira ré.
Havendo irresignação da parte autora no tocante à validade do contrato de empréstimo pela possibilidade de fraude na sua assinatura, mostra-se necessária a realização de perícia judicial, na especialidade grafotécnica
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70076005982, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-03-2018) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de desconstituir a sentença alvejada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que retome o seu trâmite regular, observando-se a inarredável ampla defesa mediante a perícia papiloscópica imprescindível à elucidação dos fatos.

Belém/PA,
19

de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021